Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-39.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000692-39.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENIVALDO SALOMAO DA SILVA Advogado(s): DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como DANILO DA CONCEICAO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por GENIVALDO SALOMAO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude Comarca de São Gonçalo dos Campos condenou o réu à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão e 250 dias-multa, estipulados em 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos e prestação de serviço à comunidade, cujas formas de cumprimento devem ser fixadas pelo juízo da execução. Narram os autos que no dia 09 de março 2025, por volta das 22:00 horas, na localidade da Boa Vista, em São Gonçalo dos Campos/BA, o réu GENIVALDO SALOMÃO DA SILVA, de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava, com o intuito de mercancia, droga e matéria-prima à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, a polícia foi informada por populares sobre a presença de dois indivíduos praticando tráfico de drogas na localidade da Boa Vista, zona rural de São Gonçalo dos Campos. Ao se deslocar para o local, a guarnição avistou dois homens com as características descritas, sendo que um deles, ao perceber a aproximação da polícia, conseguiu fugir, enquanto o outro, identificado como GENIVALDO SALOMAO DA SILVA, permaneceu no local. O réu estava segurando uma sacola plástica preta e, ao avistar a guarnição, jogou a sacola ao chão e tentou evadir-se, mas foi alcançado. A sacola que o réu deixou cair continha “maconha”. Em frente à residência onde estava, com a porta aberta, GENIVALDO afirmou morar ali, tendo sido notado um forte odor vindo do interior da casa. Ao ser questionado, o denunciado afirmou que no local tinha apenas uma pequena quantidade de droga para uso próprio. Assim, diante da fundada suspeita, os policiais adentraram à residência, constatando que o local parecia ser inabitado, quando encontraram a importância de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais); fita adesiva utilizada na embalagem da droga; tesoura; bem como uma grande quantidade de drogas armazenadas, mais especificamente 2,27 gramas de sementes de maconha; 7.035 gramas de maconha; 10.010 gramas de maconha, totalizando 17.047,27gramas (dezessete mil e quarenta e sete gramas e vinte e sete centigramas) de maconha e 230 (duzentos e trinta) gramas de cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial violou o direito fundamental à inviolabilidade do lar, implicando nulidade das provas produzidas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, ante a alegação de ausência de finalidade mercantil; (iii) examinar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3); (iv) avaliar a proporcionalidade da pena de multa imposta, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais militares no domicílio do réu ocorreu diante da prática de crime permanente (tráfico de drogas), situação que legitima a atuação estatal sem mandado judicial, conforme preceitua o art. 5º, XI, da CRDB. A entrada se deu após fundada suspeita derivada de informações recebidas e de flagrante percepção de conduta suspeita (tentativa de evasão e odor de entorpecente), não configurando ilegalidade nem nulidade da prova. 4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (mais de 17 kg de maconha e 230 g de cocaína), a variedade de substâncias, a apreensão de materiais associados à mercancia (fita adesiva, tesoura, dinheiro em espécie) e a tentativa de fuga do acusado, aliadas ao depoimento coeso testemunhal, evidenciam com clareza o especial fim de agir exigido para a configuração do delito de tráfico, inviabilizando a pretendida desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). 5. Embora presentes os requisitos formais para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa), a fração de 1/2 fixada na origem deve ser mantida, bem como a pena definitiva 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 250 dias-multa, tal como fixada na sentença. 6. O contexto da apreensão, associada à natureza, quantidade e à organização do material encontrado, justifica a exclusão da fração máxima de 2/3, em respeito ao princípio da individualização da pena. 7. Quanto à pena de multa, sua fixação em 250 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo), observa os critérios legais e não configura desproporcionalidade, pois se ajusta à gravidade do fato e ao padrão normativo da Lei de Drogas. A eventual incapacidade financeira do réu não justifica, por si só, o afastamento da pena de multa, sendo matéria a ser oportunamente examinada pelo juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado na prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presente situação de flagrância.” “A presença de relevante quantidade e variedade de entorpecentes, somada à existência de instrumentos comumente utilizados na prática de tráfico e à tentativa de fuga, permite a condenação com base no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, afastando a desclassificação para posse para uso pessoal.” “A fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, não sendo direito automático do réu a aplicação do redutor em seu grau máximo.” “A pena de multa, fixada no valor mínimo unitário e em consonância com a gravidade do delito, não comporta redução ou afastamento com base em alegação genérica de hipossuficiência econômica, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º; CP, arts. 44 e 60; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841.369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 848.928/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, AREsp 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.04.2025, DJEN 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8000692-39.2025.8.05.0237, em que figura como apelante GENIVALDO SALOMAO DA SILVA, e apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84